Tribunal: STF
Processo: RHC 50868
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO
DE VIDA E DA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, PREVISTOS NO
ART. 129 PARAGRAFO 1, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE
DA SENTENÇA. ORDEM DEFERIDA, EM PARTE.